Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE VISITAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos casos em que a parte é assistida pela Defensoria Pública, aplica-se o prazo em dobro para a interposição de recursos, razão pela qual não há que se falar em intempestividade do presente reclamo.
2. A aplicação da Lei Maria da Penha exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) a condição de mulher da vítima; (ii) violência ocorrida no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto; e (iii) motivação baseada no gênero.
3. O contexto fático evidencia mero desentendimento familiar, originado de conflito específico entre a Reclamante e sua tia, relativo à visitação da genitora da 4. Reclamante internada em UTI, tendo o suposto agressor apenas intercedido em favor de sua mãe, sem histórico pretérito de violência entre ele e a Reclamante, tampouco demonstração de que os fatos estejam ligados a presunção de inferioridade da mulher ou a sentimento de posse ou dominação, afastando-se, assim, a configuração de violência de gênero nos moldes exigidos pela Lei no 11.340/2006.
5. O simples fato de a suposta vítima ser mulher não é suficiente para a incidência da Lei Maria da Penha, sendo imprescindível a demonstração do contexto de vulnerabilidade previsto no artigo 5o da referida norma, o que não se verifica no caso concreto.
6. Consoante dispõe a Lei no 11.340/2006, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá o magistrado aplicar, de imediato, medidas protetivas de urgência, isoladas ou cumulativamente, em face do suposto agressor.
7. Na hipótese dos autos, ausente situação de risco concreto, atual e iminente que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada, mostra-se incabível a medida protetiva requerida.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, reclamação criminal desprovida.